Tribunal: TJDFT
Processo: 0002898-63.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. CONCURSO MATERIAL. DUAS VÍTIMAS. RESTITUIÇÃO BENS. INVIABILIDADE.

I – Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável imputado ao apelante na peça acusatória, praticado por diversas vezes, por meio da palavra das vítimas, corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II – Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas e por meios que não deixam vestígios.

III – O aumento referente à continuidade delitiva, descrito no art. 71 do CP, deve ser realizado com base no número de infrações cometidas. Considerando que o réu praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos diversos com as vítimas, ao menos uma vez por semana, ao longo de três e seis anos, conclui-se que foram cometidos mais de sete delitos e mantém-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços).

IV – Adequada a aplicação do concurso material se os crimes foram perpetrados contra vítimas diversas, com desígnios e mediante ações autônomas.

V – A irresignação contra o indeferimento de restituição de bens deverá ser apresentada nos autos em que proferida a decisão.

VI - Recurso conhecido e desprovido.